Tribunal: STF
Processo: Rcl 78483
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Laboratório Farmacêutico Elofar Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020149-60.2023.5.04.0103, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral. 



    A reclamante alega que:



    [...] o acórdão reclamado afastou a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, reconhecendo o vínculo de emprego, sob o argumento do preenchimento dos requisitos estampados no artigo 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas, em especial, o da subordinação (documento 1, p. 15).



    Relata que:



    31. In casu, o RECLAMANTE firmou contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, precisamente com EVERTON SOARES DOS SANTOS (CNPJ N.º 40.750.805/0001-77), com o intuito de propagar os medicamentos fabricados pelo RECLAMANTE. 32. A referida demanda foi julgada procedente na origem, e confirmada no acórdão reclamado, uma vez que, em síntese, não ficou confirmada a realização de contrato de representação comercial. 33. Assim, estaríamos diante do instituto da “pejotização”, já que presentes os requisitos do artigo 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas.



    [...]



    35. Ante a clara ausência de enfrentamento das teses defendidas na ADPF n.º 324 e no RE n.º 958.252, que originou o Tema nº 725 dessa Suprema Corte, o RECLAMANTE opôs Recurso de Embargos de Declaração. 



    [...]



    37. Da leitura dos trechos acima colacionados, constata-se que o acórdão reclamado afastou a validade do contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas, reconhecendo o vínculo de emprego, sob o argumento do preenchimento dos requisitos estampados no artigo 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas, em especial, o da subordinação (documento 1, pp. 11-13).



    Prossegue aduzindo que:



    46. Assim como as recentes decisões dessa Suprema Corte, o caso dos autos é a defesa da liberdade negocial das partes, uma vez que o contratado firmou, de forma legítima e dentro dos parâmetros da liberdade econômica, contrato de prestação de serviços com pessoa jurídica regularmente constituída, representada por EVERTON SOARES DOS SANTOS, para atuação como propagandista de medicamentos. 



    47. Observe-se que a empresa contratada prestava seus serviços utilizando veículo próprio e recebia comissões pelas vendas geradas a partir de sua atividade de propaganda, informações que indicam a sua autonomia e a ausência de subordinação própria da relação de emprego. 



    48. Ou seja, a contratação deu-se sem qualquer vício de vontade, simulação ou intenção de burlar a legislação trabalhista, tendo o contratado plena ciência da natureza comercial e autônoma da relação. 49. Tanto é assim que inexiste comprovação nos autos de qualquer fraude do negócio jurídico celebrado, sequer vício de vontade por parte do contratado, capaz de invalidar o contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas (documento 1, p. 17).



    Segundo sustenta a reclamante:



    [...] tendo o contratado assinado um contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, ciente da forma de contratação e sem ter alegado qualquer vício de consentimento, tal fato é imprescindível para o reconhecimento da validade do referido contrato de prestação de serviços. 



    53. Nesse diapasão, reconhecer a existência de vínculo de emprego no caso em questão, desconsiderando a validade do contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas, mesmo na ausência de fraude ou vício de vontade no negócio jurídico celebrado, configura decisão em desconformidade com o disposto na ADPF nº 324 e na Tese nº 725 fixada pelo Supremo Tribunal Federal (documento 1, p. 18).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, no mérito, requer:



    [...] o acolhimento desta reclamação, para que seja cassado o acórdão proferido pela RECLAMADA, a fim de afastar o vínculo empregatício entre as partes (documento 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da não devolução da discussão acerca do vínculo empregatício, pela reclamante, ao interpor o recurso ordinário. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre a reclamante, um laboratório farmacêutico, e um promotor de vendas, que lhe prestou serviços por intermédio de contrato firmado com a pessoa jurídica da qual este último era titular (documento 7, pp. 202-206).  



    Aponta-se como decisão reclamada o acórdão proferido pelo TRT4 ao julgar os embargos de declaração opostos contra a sentença que reconheceu o vínculo empregatício na ação de origem. Transcrevo trechos da decisão reclamada, no que interessa:



    Pela leitura do julgado, entendeu o Colegiado, com base na prova produzida, que houve a chamada "pejotização" da relação, com objetivo de mascarar o vínculo de emprego havido, não sendo, à evidência, a hipótese da terceirização de que trata o invocado Tema nº 725 do STF e as demais jurisprudências citadas. Inclusive, está expressamente referido no acórdão que a criação da pessoa jurídica ocorreu depois da contratação do autor pela reclamada, evidenciando que a abertura de pessoa jurídica era exigência da ré. 



    Ainda, no entendimento do Colegiado, a parte autora logrou êxito em comprovar a subordinação direta à reclamada, a caracterizar a existência de vínculo de emprego. 



    Assim, a análise das razões dos embargos de declaração opostos pela reclamada demonstra nítida inconformidade com o julgado, pretendendo o reexame das provas e modificação da decisão no sentido do seu entendimento, hipóteses incompatíveis com o recurso manejado. 



    Embargos não acolhidos (documento 8, p. 595).



    Irresignada com a manutenção do vínculo, a reclamante interpôs recurso ordinário, o qual manteve a sentença neste ponto. Na sequência, tendo sido vencida no capítulo relativo à configuração da relação de trabalho, a reclamante não devolveu a matéria à apreciação quando da interposição do recurso de revista, o qual teve seguimento negado:



    Direito Individual do Trabalho / Duração do Trabalho / Trabalho Externo / Direito Individual do Trabalho / Duração do Trabalho / Intervalo Intrajornada.



    [...]



    Quanto à jornada fixada pela decisão recorrida, entendo que o trecho da decisão recorrida transcrito nas razões recursais para demonstrar o prequestionamento da controvérsia não revela contrariedade à Súmula indicada pelo recorrente.



    Quanto ao intervalo intrajornada, a atual, iterativa e notória jurisprudência do E. TST considera que é do empregado que realiza trabalho externamente o ônus da prova quanto à não fruição do intervalo intrajornada, ainda que seja possível o controle do início e final da jornada.



    [...]



    Pelo exposto, nego seguimento ao recurso no tópico "Da violação à Súmula nº 338, item I, do E. Tribunal Superior do Trabalho e aos artigos 818,da CLT e do artigo 373, II, do CPC".



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Partes e Procuradores / Sucumbência / Honorários Advocatícios



    [...]



    Em 12/12/2018, o Pleno deste TRT4 decidiu, por maioria, acolher parcialmente a arguição formulada nos autos do processo n. 0020024-05.2018.5.04.0124 para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão "desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes ", constante do § 4º do art. 791-A da CLT, com redação da Leide suportar a despesa13.467 de 13.07.2017.



    Posteriormente, no julgamento da ADI n. 5766 (ata de julgamento publicada em 05/11/2021, acórdão publicado em 03/05/2022), o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 791-A, § 4º, da CLT, confirmando a diretriz constitucional adotada por este TRT4.



    [...]



    Assim, conclui-se que a declaração de inconstitucionalidade veiculada no julgamento da ADI n. 5766 se restringe apenas à expressão "desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar ," constante do § 4º do art. 791-A da CLT, exatamente como fixado por este TRT4 na Arguição de Inconstitucionalidade Incidental formulada no processo n.0020024-05.2018.5.04.0124.



    Estando a decisão recorrida em consonância com a posição do Supremo Tribunal Federal, intérprete final da Constituição Federal, e com base no art.102, § 2º, da Constituição da República, não se verifica violação constitucional ou legal.



    Nego seguimento ao recurso no tópico "Dos honorários advocatícios sucumbenciais - Violação ao artigo 5º caput, incisos XXXV, XXXVI e LXXIV, ao artigo 7º caput e ao artigo 60, § 4º, IV, todos da Constituição Federal, ao artigo 9º da Leinº 1.060/50, ao artigo 98, §1º, inciso VI do CPC, ao artigo 6º da LINDB e ao artigo 468 da CLT Divergência jurisprudencial".



    CONCLUSÃO



    Nego seguimento (site do TRT4).



    Observo, a partir da decisão que negou seguimento ao recurso de revista, que não houve impugnação, pela reclamante, quanto ao capítulo do recurso ordinário que reconheceu o vínculo empregatício.



    Assim, verifico que houve preclusão da matéria, em razão de não ter sido devolvida à apreciação, quando da interposição do recurso de revista. 



    E, portanto, se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, quanto à reclamante, na parte em que reconheceu a relação de trabalho entre as partes. 



    Dessa forma, a demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator